Tribunal: STF
Processo: ADI 2006
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-07-01
Data de publicação: 1999-07-01

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL PARA AS EMPRESAS INSCRITAS NO "SIMPLES". IMPUGNAÇÃO DO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI Nº 9.317, DE 05.12.96, E DO § 6º DO ARTIGO 3º DA INSTRUÇÃO
NORMATIVA SRF Nº 9, DE 10.02.99. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO.
I - PRELIMINAR.
1.      Quando instrução normativa baixada por autoridades fazendárias regulamenta diretamente normas legais, e não constitucionais, e, assim, só por via oblíqua atinge a Constituição, este Tribunal entende que se trata de ilegalidade, não sujeita ao
controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes.
2.      Ação direta não conhecida nesta parte.
II  - MÉRITO.
1.      A criação de imunidade tributária é matéria típica do texto constitucional enquanto a de isenção é versada na lei ordinária; não há, pois, invasão da área reservada à emenda constitucional quando a lei ordinária cria isenção.
2.      O Poder Público tem legitimidade para isentar contribuições por ele instituídas, nos limites das suas atribuições (CF, artigo 149).
3.      A tutela concedida às empresas de pequeno porte (artigo 170, IX) sobreleva à autonomia e à liberdade sindical de empregados e empregadores protegidas pela Constituição (art. 8º, I).
        Não fere o princípio da isonomia a norma constitucional que concede tratamento favorecido às empresas de pequeno porte.
4.      Ação direta conhecida em parte, e nesta parte indeferida a liminar por ausência de relevância da argüição de inconstitucionalidade e de conveniência da suspensão cautelar da norma impugnada.